Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o Autor do pedido de busca e apreensão apresente fundamentadamente o endereço onde se encontra o veículo a ser apreendido. É a suma da pretensão para efeito de apreciação liminar. A um primeiro e provisório exame tenho que deve-se conceder o efeito suspensivo à decisão. Não consta do ordenamento jurídico de regência da espécie a obrigatoriedade de apresentar fotografias ou fazer uma indicação fundamentada do paradeiro do bem a ser apreendido. Contenta-se a lei com o endereço do devedor e no qual possivelmente se encontrará o automóvel. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. 1. Apesar de incumbir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal, sobretudo em se tratando de busca e apreensão de veículo automotor, bem móvel que pode ser deslocado com facilidade, o que certamente dificulta a sua localização. 2. Deve ser presumida a boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado neste ou naquele endereço, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a localização exata do veículo ou mesmo a juntada de fotografias ou qualquer outra prova documental com o fim de demonstrar que o bem realmente esteja nos locais indicados. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução caracteriza-se como faculdade que a lei disponibiliza ao credor fiduciário, que não pode ser compelido a exercê-la. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655227, 07341632720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ante o exposto, concedo a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até pronunciamento do Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator